Tribunal: TJBA
Processo: 8001515-16.2019.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001515-16.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, REG PUB E ACIDENTES DO TRAB DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: DAILDES PEREIRA MACHADO e outros Advogado(s):RODRIGO BEZERRA MACHADO PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a sentença que o condenou a promover a transferência hospitalar e a realização de exame em favor da parte autora. O embargante alega omissão e contradição do julgado quanto à incompetência absoluta do juízo de primeiro grau. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não ter se manifestado sobre a tese de incompetência absoluta do juízo, arguida pela primeira vez em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A alegação de incompetência do juízo da Vara da Fazenda Pública constitui inovação recursal, pois a matéria não foi suscitada pelo embargante em sua contestação ou em qualquer outro momento processual oportuno. É vedada a análise de tese nova em embargos de declaração. 4. A arguição tardia de nulidade, de forma estratégica, configura a chamada "nulidade de algibeira", prática que viola o princípio da boa-fé processual e é rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ainda que a questão pudesse ser analisada, não haveria incompetência a ser declarada. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública se aplica apenas onde houver juizado instalado, o que não ocorre na Comarca de Irecê, sendo correta a tramitação do feito na Vara Comum pelo rito ordinário. 6. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não sendo o meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A alegação de incompetência absoluta não arguida em momento oportuno configura inovação recursal, não podendo ser analisada em embargos de declaração. 2. A ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca firma a competência da Vara Comum para processar e julgar as causas de interesse da Fazenda Pública." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 115.647/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001515-16.2019.8.05.0110, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada DAILDES PEREIRA MACHADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.